Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-26.2007.8.11.0105
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001987-26.2007.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), NERSI RIGON (EMBARGANTE), WAGNER ALMEIDA BARBEDO - CPF: 320.698.129-87 (ADVOGADO), MAURO SERGIO ABREU LIMA REZENDE - CPF: 418.258.536-49 (ADVOGADO), ANACLETO RIGON (EMBARGANTE), CLARICE ELENA RIGON - CPF: 112.780.052-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA FERNANDA AGUSTINI (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SELLE LTDA - CNPJ: 24.711.657/0001-25 (EMBARGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), JOSE CIDALINO CARRARA - CPF: 171.081.798-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – PROCEDÊNCIA – EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, quando configurado o erro material apontado pelo embargante, faz-se imperioso o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. Resultado do julgamento pela não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

3. Acórdão retificado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Nerci Rigon e outros, apontando erro material no acórdão ID 101593498, que rejeitou os embargos e constou a aplicação da multa prevista no art.1.026 do CPC.

Aduz o embargante que, ainda que o recurso de embargos tenha sido rejeitado, não houve a aplicação da multa disposta no acórdão, tendo em vista que durante o julgamento a multa fora retirada.

Dessa forma, requer sejam acolhidos os embargos, a fim de sanar o erro material apontado e retirar do acórdão embargado a aplicação da multa do art. 1.026 do CPC, conforme resultou decidido na sessão de julgamento do dia 24/08/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que diz com a ocorrência de
erro material
, tem-se que, de fato, merece acolhida a insurgência do embargante, dado que, por um lapso, o acórdão indicado constou a aplicação da multa que não fora aplicada no resultado do julgamento.

Verifico que, em primeiro momento, o voto deste relator fora no sentido de aplicação da multa, mas que, posteriormente, o posicionamento foi revisto para a não aplicação da multa ao embargante.

Diante disso, o acórdão deve constar da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR ALEGADA FALTA DE COMPETÊNCIA DO RELATOR NO EXAME DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE –PRECLUSÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AO SUSCITAR MATÉRIA A DESTEMPO POR NÃO TER LHE SIDO FAVORÁVEL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DEFEITOS INEXISTENTES – ERROR IN PROCEDEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inviável o acolhimento da falta de competência do relator para exame dos aclaratórios anteriores quando referido argumento, a essa altura, encontra-se precluso.

2. “Os princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010).

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4. A doutrina e a jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.

5. Caracterizada a impropriedade das alegações dos aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentado anteriormente, evidencia-se a prática de ato processual manifestamente protelatório pelo embargante.

Assim, os embargos merecem acolhimento, pois legítima a alegação de erro material do acórdão que fez constar a multa que não fora posta ao embargante.

Com essas considerações e com base no art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, acolho os embargos para sanar o erro material, para retirar do acórdão a aplicação da multa imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021